Tribunal: CARF
Processo: 10580.906502/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906502/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.342 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IDAB- INSTITUTO DE DERMATOLOGIA E ALERGIA DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e
que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906502/2012-68
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906502/2012-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 70)
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 40057312 emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 26840.88893.290610.1.3.04-2091.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 30/04/2003, no valor de R$8.567,82.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão
do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem
se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
 o despacho é nulo, por cerceamento do direito de defesa, caracterizado pela ausência de
análise efetiva e de fundamentação válida;
 o direito ao crédito é líquido e certo, pois decore de resposta a solução de consulta de que
trata o processo 10580.000382/2005-64;
 o crédito utilizado na DCOMP objeto do despacho contestado já tinha sido indicado na
DCOMP
27665.28421.230610.1.7.04-0023,
que
retificou
o
de
n.o
13417.16036.170108.1.3.04-8808, apresentada dentro do prazo de cinco anos;
 o PGD não indicou, no ato da transmissão, a impossibilidade da compensação, por se
terem passado mais de 5 anos.

Em sessão de 14/04/2015 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906502/2012-68

Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP e que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.76 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade, ou
seja:
 que o crédito decorre de pagamento a maior de IRPJ apurado no 1o
trimestre de 2003, e recolhido em 30/04/2003;
 tal pagamento a maior decorreu da consulta formulada no processo
10580.006591/2004-31 que reconheceu a aplicação do percentual de 8%
na determinação da base de cálculo do seu lucro presumido;
 afirma que o programa DCTF não apresentou nenhuma mensagem de erro
e na época já invalidava “a prescrição, ou não, do crédito pretendido no
preenchim3nto da pasta “Abertura de Novo Documento”;

Ao final, pede o provimento para que seja admitido “o(s) Pedidos de Restituição
e/ou a(s) “Declarações de Compensação” objeto do referido processo, para reconhecimento do
crédito” .
É o relatório do essencial.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906502/2012-68

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário é improcedente.
De início, a recorrente afirma que o acórdão recorrido “se baseou na única
premissa da prescrição -crédito apurado há mais de 05 (cinco) anos”, e não poderiam os
julgadores ter procedido de modo diverso, sob pena de nulidade da decisão ora atacada.
O Despacho Decisório de e-fls. 30 não homologou a compensação realizada pela
recorrente pois havia decorrido mais de cinco anos entre a data da transmissão da DCOMP
(29/06/2010) e a data do pagamento realizado e informado como origem do crédito
(30/04/2003).
Portanto, correta a decisão da DRJ em analisar exclusivamente o prazo para
realizar a compensação.

DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
A questão do prazo decadencial em casos como o presente está prevista nos artigo
168 e 165 do Código tributário Nacional;
O CTN, nos seus artigos 168 e 165, afirma que o prazo para pleitear restituição é
de cinco anos a contar da data da extinção do crédito tributário nos casos de pagamento indevido
ou a maior
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906502/2012-68

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

A lei complementar 118 de 9 de Fevereiro de 2005, no seu artigo 3o estabelece
que a extinção do crédito a que se refere o artigo 168 do CTN ocorre no momento do pagamento:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.

Portanto, o crédito tributário correspondente ao IRPJ do PA 31/03/2003 foi
extinto em 30/04/2003. O prazo para aproveitamento de eventual pagamento a maior extinguiu-
se em 30/04/2008, sendo irreparável o acórdão recorrido neste ponto.
Ademais, a solução a esta a questão já se encontra consolidada por meio da
Súmula CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

DA AUSÊNCIA DE CRÍTICA DO PROGRAMA GERADOR DE PER/DCOMP

Afirma a Quanto ao argumento de que o programa gerador de declaração
PERDCOMP não apresentou nenhuma mensagem de erro, não impedindo a geração e
transmissão da declaração de compensação, há que se ter em mente que os programas de
software criados pelo Poder Público para utilização dos cidadãos devem se submeter aos ditames
legais, e não o contrário, até porque programa de computador não é fonte do direito.
É sabido que é permitido a todos os cidadãos fazer tudo o que a lei não proíbe.
Uma eventual falha num programa de computador não tem o condão de revogar disposição de
Lei Complementar Nacional.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906502/2012-68

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital